Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744646-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF AGRAVADO: ASSOCIACAO DA FEIRA DO GUARA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES (SUMAC) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARÁ DF contra a decisão de ID no 77248257, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, relativa ao Processo n.o 0711090-64.2025.8.07.0018, que deferiu o pedido liminar para determinar a imediata desocupação do espaço administrativo localizado no mezanino da Feira Permanente do Guará, pela ASCOFEG. Pela petição de ID no 77280337, a parte agravante solicitou a redistribuição dos autos ao Relator prevento, o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível deste TJDFT. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT e seu § 1o assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (destaquei) Após consulta realizada no sistema PJe de 1o grau, verifica-se que realmente há prevenção da 6a Turma Cível em relação ao julgamento da ApCiv no 0701415-77.2025.8.07.0018, referente as mesmas partes e a mesma causa de pedir, de relatoria do e. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, no processo que trata dos efeitos da Notificação no 05/2025 SEGOV/SECID/CGFG (Doc. 02) e da Notificação no 400/2025. Ademais, a própria decisão agravada menciona que “já houve decisões judiciais nos processos no 0700612-94.2025.8.07.0018 e no 0701415-77.2025.8.07.0018, que reafirmam a ilegitimidade da ASCOFEG e a legalidade da transferência de gestão à si.” Com o fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do § 3o do art. 55, do CPC, devolvo o processo para redistribuição à 6a Turma Cível desta e. Corte de Justiça, sob a relatoria do e. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. Posto isso, determino a redistribuição dos autos à e. 6a Turma Cível, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT e § 3o do art. 55 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador